Tribunal: TJDFT
Processo: 0709058-96.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 155, CAPUT, DO CP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. ALTO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA EM 2/3. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO.
1. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento acerca dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica.
2. Demonstrada a reiteração delitiva do acusado, sem qualquer temor às regras insculpidas no Código Penal, inviável a adoção da tese de irrelevância da conduta.
3. Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem de pequeno valor é aquele que não ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
4. O fato de o celular ter sido restituído à vítima não tem o condão de fazer incidir o princípio da insignificância.
5. Inviável a redução da pena em 2/3 em razão da confissão espontânea. 5.1. Não há lacuna legislativa no ordenamento jurídico pátrio que permita a aplicação analógica do instituto da confissão espontânea com a colaboração premiada, porquanto possuem natureza jurídica e finalidades distintas.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270, apreciou a Questão de Ordem e firmou a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
7. Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, havendo motivação concreta, como a reincidência e os maus antecedentes, justifica-se a fixação de regime prisional mais gravoso.
8. Recurso conhecido e desprovido.